Tribunal: TJMT
Processo: 1027649-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027649-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO - CPF: 072.838.241-54 (PACIENTE), JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.262.041-95 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA
. 1. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS.
INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E MOTIVOS APTOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA
PRISÃO

DOMICILIAR
. PACIENTE PAI, MENOR DE 12 ANOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INFANTES NÃO DESAMPARADOS EM FACE DA PRISÃO DO GENITOR. ORDEM
DENEGADA DE ACORDO
COM O PARECER.

1.

Diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial.

2.

O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo, quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados da filha menor de idade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Gabriel Lucas Correa Jacinto e Jhiorge Lucas Silva de Oliveira,
contra ato coator atribuído ao
MM. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso-MT,
que
converteu a prisão em flagrante de Gabriel Lucas Correa Jacinto em preventiva
, à conta da suposta autoria do delito de
Tráfico de Entorpecentes
, previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. (Id. 191421195-Pg.81)

Em prol do pleito liberatório, sustentam que houve
ingresso indevido no domicílio
, de modo que o flagrante e as provas angariadas estariam maculados pela ilegalidade, porquanto inexistiria fundadas suspeitas, ou autorização da paciente, para que os agentes da lei, adentrassem a sua residência.

Por

fim, o impetrante aduz que
Gabriel Lucas Correa Jacinto
é o único responsável pelo menor J.L (5 anos de idade), razão pela qual, faz-se necessário
conceder-lhe a liberdade provisória
ou substitui-la por prisão domiciliar. (Id. 191421192)

O impetrante anexou documentos sob Id. 191421195 e seguintes.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 191573190)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 193080338)

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.195080676, opinou pela
denegação da ordem,
conforme sumário que segue em transcrição:

“Sumário: Habeas Corpus – Pacientes presos preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – 1. Pleito de relaxamento das prisões preventivas – Ingresso domiciliar ilícito – Não conhecimento – Ausência de prova pré-constituída da suposta ilegalidade – O habeas corpus não é meio adequado para produção de prova – Eventual irregularidade na busca domiciliar deve ser demonstrada durante a instrução processual – Ação penal em fase inicial – Matéria não analisada pelo juízo a quo – Indevida supressão de instância. 2. Pleito de concessão de prisão domiciliar ao acusado Gabriel L. C. Jacinto – A defesa aduz que o paciente Gabriel Jacinto é pai de 03 (três) filhos menores, sendo guardião exclusivo de um deles – Inviabilidade de acolhimento – Ausência de prova pré-constituída – Filho que possui genitora que, até que se prove o contrário, tem o dever de cuidado, nos termos do que estabelece o ECA – Convivência entre pai e filho que pode ser prejudicial a este, uma vez que aquele é suspeito de integrar fação criminosa. Pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela sua denegação”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
18.11.2023
a equipe da polícia militar, foi acionada via 190, indicando que indivíduos estavam utilizando de uma quitinete (localizada na Rua São Francisco de Assis, nº 850 na cidade de Sorriso/MT) para realizar o comércio de entorpecentes, e que, ainda estavam realizando a distribuição de cestas básicas a mando da facção do Comando Vermelho.

Assim, diante das informações, foi realizado o monitoramento no local indicado, oportunidade, em que os policiais constataram intensa movimentação de usuários de drogas e também de pessoas realizando a retirada de cestas básicas.

Concomitante com o monitoramento no local, a equipe realizou a abordagem de mulher, em frente ao conjunto de quitinetes, a questionando, se lá ocorria a realização de distribuição das referidas cestas básicas a mando do comando vermelho, sendo que ela, confirmou, e indicou que lá
Jhiorge
e Gabriel
eram as pessoas que exerciam a função do comércio dos ilícitos e que eles estavam na residência.

Assim, foram até a residência, onde
Maria
(proprietária da residência), autorizou a entrada da equipe policial, e lá, localizaram
Jhiorge
e Gabriel,
com os seguintes materiais:

1 balança de precisão; 17 sacos “
zip lock
”de substância análoga a cocaína; diversas embalagens - comumente utilizadas para o embalo e distribuição de drogas; 1 máquina de cartão e 3 aparelhos de celular e 55 cestas básicas.

Em razão desses fatos, os três foram conduzidos até a delegacia de polícia, sendo que
Jorge e Gabriel
foram presos em flagrante delito. Mais tarde, a prisão de
Kennedy
foi mantida em preventiva, sob fundamento da garantia de ordem pública, em razão de sua
recalcitrância delitiva;
Kluwert

foi posto em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 119171798- Pg. 2 a 8-
Autos 1º grau)

Feitas essas considerações, passo à analise dos pleitos.

I-

Da análise perfunctória dos autos, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.

De seu turno, com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de mérito que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Não se descarta que aparentemente, inexiste
nulidade por ausência de fundadas razões
pelo que consta a polícia, recebeu denúncias anônimas, indicando localização certa (Rua São Francisco de Assis, nº 850), e a par disso, os policiais foram averiguar a veracidade de tal denúncia, tanto é que em diligência, visualizaram o que foi repassado na denúncia anônimas (pessoas saindo da residência com cesta básica). Além disso, ao que indica, a entrada foi autorizada pela pessoa de
Maria Madalena Mourão da Silva
. (Id. 191421195-pg.24)

Oras, o objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais, também, ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022)

Com efeito, ao meu ver, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelou-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Lado outro, quanto à suscitada
invasão de domicílio
, sabe-se que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“(...). Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.
(...)
(N.U 1020642-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

Ademais, quanto à alegação de que
Maria Madalena
não teria autorizado os policiais a entrarem em sua residência, é matéria a demandas profunda análise e discussão, e que deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo a quo e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT.

Logo, diante da forte suspeita da prática ilícita, evidenciado pelo prévio contexto fático, e tendo em vista que o tráfico de drogas é de natureza permanente, afasto a alegação de constrangimento ilegal por violação de domicílio.

II-

Por fim, no que concerne ao argumento de que o paciente possui filhos menores de idade, sendo o único provedor deles, embora conste o termo de declaração da genitora da criança, não há alusão, com base em elementos concretos, de que esta não possua condições, ou é incapaz de prestar assistência a seus filhos.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidado.

Aliás, sobre essa matéria destaco que
“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e o
denego
, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024